Tribunal: TJDFT
Processo: 0734838-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VERSUS VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO INSERIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL. PEDIDO DE EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. EXCLUDENTE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, §1o, II, DA LEI No 12.153/2009. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, após o declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF em ação de obrigação de fazer. 1.1. O Juízo suscitado entende que, considerando o proveito econômico indicado pela parte autora no valor dado à causa (inferior a 60 salários mínimos), a ação se insere na competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos termos da Lei no 12.153/2009. 1.2. O Juízo suscitante argumenta que não possui competência para processar e julgar a presente demanda, uma vez que as questões atinentes ao feito se referem à bem imóvel dos entes públicos, hipótese de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, II, da Lei no 12.153/09.
2. Nos termos do artigo 2o, § 1o, II, da Lei n° 12.153/2009, são excluídos da competência do Juizado Especial Fazendário as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. 2.1. Na hipótese em análise, a parte autora busca a regularização do imóvel especificado nos autos perante o 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal através da emissão da escritura pública definitiva, o que pleiteia em face da CODHAB/DF. 2.2. Assim, malgrado o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, considerando que a pretensão autoral diz respeito à adjudicação da propriedade de imóvel público, objeto de programa habitacional, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo fazendário. 2.3. Jurisprudência: “(...) 2. A pretensão autoral diz respeito à adjudicação da propriedade de imóvel público, pertencente à Terracap, objeto de programa habitacional, de modo a incidir a exclusão de competência dos juizados.” (07128824920218070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 16/7/2021).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado).